Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714695-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CREUZA PATRICIO DE JESUS DOS SANTOS, contra a decisão de ID 49515648. De acordo com as razões recursais, ã embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50395953. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 18:11:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador